Tribunal: STF
Processo: Rcl 73592
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Gramado/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020101-36.2023.5.04.0351), o qual teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como na tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso concreto, observa-se que a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público. 



    A decisão reclamada fere múltiplos precedentes vinculantes do STF, notadamente a AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADC 16, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Também há ofensa à tese de repercussão geral fruto do julgamento do RE 760.931, de 02/05/20172 e à Súmula Vinculante 10 do STF.



    [...]



    No caso em apreço, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO de comportamento negligente em relação ao terceirizado pelo Município, tampouco prova de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração apta a atrair presunção de responsabilidade da reclamante. Com a devida vênia, a decisão reclamada empregou FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, prestando-se a motivar qualquer pronunciamento.



    [...] 



    Destaque-se que o Município acostou extensa documentação junto a sua peça de defesa, e, em nenhum momento o magistrado sequer faz menção a qualquer dos documentos juntados, o que nos faz concluir que os fundamentos de julgamento encontra-se “automatizados”. Ou seja, havendo ente público na relação (polo passivo) a condenação é iminente, sob o fundamento muitas vezes, de que não importa a documentação fiscalizatória apresentada, a fiscalização do ente público não se mostrou eficiente, razão pela qual merece o mesmo ser condenado.”



    Ao final, no mérito, requer o julgamento de procedência da presente Reclamação, a fim de “cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n.º 0020101-36.2023.5.04.0351, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que manteve a responsabilidade subsidiária atribuída ao Município de Gramado/RS (eDoc. 5, fl. 3-5):



    “É incontroverso que o reclamante foi admitido pela primeira reclamada (FFDA) (CTPS, ID. bd041cf) na função de coletor de lixo domiciliar no Município de Gramado. 



    Tampouco há controvérsia da existência do contrato de prestação de serviços em que o recorrente figurou na condição de contratante, e que a terceirização de serviços também deveria ser objeto de fiscalização pelo contratante. Registro que há cláusula expressa atribuindo à primeira reclamada - FFDA a responsabilidade pelas obrigações necessárias ao cumprimento do contrato (cláusula terceira, ID. 958cf10 - Pág. 3). Em contraponto, o Município detinha incumbência contratual de fiscalização (cláusula décima, ID. 958cf10 - Pág. 5). 



    [...]



    No caso concreto há culpa in vigilando, pois o recorrente não apresenta nenhuma documentação relativa ao contrato de trabalho do autor a fim de demonstrar a efetiva e adequada fiscalização das obrigações contratuais legais da empregadora com o autor, valendo ressaltar que a própria natureza das parcelas objeto da condenação (reconhecimento de vínculo empregatício anterior à anotação, parcelas rescisórias, redução salarial ilícita, intervalo intrajornada, FGTS) releva a falta de efetividade da suposta fiscalização por parte do tomador, culminando em prejuízos de ordem alimentar suportados pelo trabalhador. 



    Registro que à vasta documentação anexada pelo demandado com pretensão de demonstração da sua fiscalização leva revela que, ao contrário, os atos tendentes à fiscalização não foram eficazes, o que é reforçado, repiso, pelo fato da existência de diversas parcelas trabalhistas básicas não pagas no curso do contrato, sendo tolerado até mesmo a redução salarial ou o trabalho sem registro. Da mesma forma, os registros de horários realizados pelo trabalhador revelam a ausência de intervalo intrajornada quando houve labor por mais de 4 horas (ID. ID. c5ff04a - Pág. 158), e os contracheques revela pagamento de salário em valor inferior ao registrado na CTPS, a exemplo do mês de janeiro de 2022 (ID. 38921ea - Pág. 239), quando foi pago salário base de R$1.397,27, inferior ao anotado na CTPS e previsto em norma coletiva, de R$ 1.549,57 (ID. bd041cf - fl. 27 do PDF e 094c19f - fl. 40 do PDF). 



    Tais circunstâncias, por si só, atraem a responsabilidade do tomador dos serviços, em face da sua omissão, a teor do artigo 186 do Código Civil, ainda que integrante da Administração Pública.



    [...]



    No entanto, é de se considerar que o Município reclamado, ao deixar de fiscalizar de forma eficiente o objeto do contrato firmado, permitiu que a empresa prestadora de serviços descumprisse as obrigações trabalhistas de seus empregados, motivo pelo qual persiste a responsabilidade subsidiária atribuída ao ora recorrente.



    [...]



    Assim, nego provimento ao recurso ordinário do município reclamado.”



    Entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0020101-36.2023.5.04.0351).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente